Tribunal: STF
Processo: ARE 1166932
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



     



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela União contra acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RÉ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE REGISTRO SINDICAL. Segundo o Tribunal a quo, a pretensão se relaciona à obtenção de registro de ente sindical de empregados no Ministério do Trabalho e Emprego. Assim, sendo certo que o registro sindical insere-se nas questões afetas à representação sindical, o acórdão regional, ao reconhecer a competência material desta Justiça do Trabalho para processar e julgar esta ação, não viola, mas, sim, observa o artigo 114, III, da CF. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 



    A recorrente afirma violados os art. 2º, 5º, caput e incisos LIV e LV, 8º, inciso I, 37, caput, 85, II, 109 e 114, III, da Constituição Federal. Argui a incompetência da Justiça do Trabalho. Sustenta caber à Justiça Federal a análise da demanda.  



     



    É o relatório.  



     



    2. De início, registro incabível o recurso no tocante à indicada violação do devido processo legal. Tendo sido negado seguimento ao extraordinário, no particular, na forma do art. 1.030 do CPC, cabível era o agravo interno.



    Em relação à alegada contrariedade aos arts. 2º, 8º, inciso I, 37, caput, e 85, II, da Constituição Federal, tem-se o óbice dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo, ante à inexistência de prequestionamento.



    No mais, eis o teor do inciso III do art. 114 da Constituição Federal:



    Art. 14. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:



    (…)



    III. as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;



    No caso, pleiteou o Sindicato autor prestação jurisdicional a fim de obter, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, a análise de pedido de registro em relação a determinada categoria, tendo em vista o princípio da unicidade sindical. No acórdão impugnado tem-se a confirmação do decidido pelas instâncias anteriores quanto à competência da Justiça do Trabalho considerada a premissa segundo a qual “registro sindical insere-se nas questões afetas à representação sindical”. À toda evidência, somente seria possível concluir em sentido diverso a partir do exame do quadro fático e da legislação de regência, o que é vedado em sede extraordinária, na forma do enunciado 279 da Súmula do Supremo. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.  



     



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.



    3. Publique-se.  



       



 



Brasília, 9 de dezembro de 2021.  



  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator